Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-70.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. CRIME CONEXO EXCLUÍDO PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

1. A pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito, que é da competência privativa do Tribunal do Júri, juízo natural da causa. O Magistrado deve se ater apenas à admissibilidade ou não da denúncia, reconhecendo a materialidade do crime e os indícios de autoria.

2. Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas da apreciação do Conselho de Sentença se manifestamente improcedentes. Precedentes do TJDFT.

3. Correta a decisão de pronúncia que decotou um dos crimes conexos, pois se mostra manifestamente improcedente a acusação quanto à ocultação/destruição de cadáver, em face de a conduta dos agentes não poder ser enquadrada como fato típico.

4. Recursos não providos.